Tribunal: TJSP
Processo: 2099095-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-04
Data de publicação: 2020-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA. Mercê do primado do art. 1o da Lei Federal 8.009/90, o (único) imóvel do executado deve ser alcançado pela cláusula da impenhorabilidade. Ausência de prova de ser o recorrente titular do domínio de outro bem. Penhora insubsistente. Justiça gratuita. Preenchimento dos requisitos legais. PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO PROVIDO.